Tribunal: TJDFT
Processo: 0715351-47.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA REPRESENTANTE DA EMPRESA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. FALTA DE JUNTADA DA MÍDIA COM IMAGENS DA AÇÃO DELITIVA. PRESCINDIBILIDADE. ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INADMISSIBILIDADE. recurso conhecido e DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado, uma vez que o decreto condenatório encontra-se lastreado pelo depoimento dos policiais e da representante da empresa vítima, bem como pelas circunstâncias em que o autor foi preso, elementos idôneos e aptos a ensejar a condenação.
2. Os depoimentos dos policiais em conformidade com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa, haja vista que são agentes do Estado, dotados de fé pública e não tem outro interesse, de regra, que não o esclarecimento da verdade dos fatos.
3. A falta de juntada aos autos da mídia com as imagens do furto não gera, por si só, qualquer nulidade, tampouco desabona o robusto acervo probatório acostado aos autos e colhido na fase judicial.
4. A ausência das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção.
5. O reconhecimento do princípio da insignificância só é possível “quando há a satisfação concomitante de certos pressupostos, tais como: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada” (RHC no 122.464/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 12/8/14), situações não verificadas in casu. 5.1. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, as hipóteses de furto qualificado e a reiteração criminosa do agente podem obstar a incidência do princípio da insignificância.
6. Do mesmo modo, mantém-se a condenação do acusado pelo delito de falsa identidade. É cediço que o delito de falsa identidade é de natureza formal e se consuma no momento em que o agente atribui a si ou a terceiro a identidade falsa.
7. Acertada a fixação do regime prisional semiaberto, porquanto, embora a pena seja inferior a quatro anos, o acusado é reincidente e ostenta antecedentes penais.
8. Se o apelante não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, porquanto reincidente, correta a vedação de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
9. Recurso conhecido e desprovido.